Tribunal: TJBA
Processo: 8000973-96.2023.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000973-96.2023.8.05.0226 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSE FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): MARCOS VINICIUS SILVA SANTOS COELHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CONFLITO POSSESSÓRIO E LOCATÍCIO. PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE. UTILIZAÇÃO DE FACÃO E ESPINGARDA COMO INSTRUMENTOS DE INTIMIDAÇÃO. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU PERÍCIA DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MAIOR INTENSIDADE DO DOLO. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por José Fernando Rodrigues dos Santos contra sentença que o condenou à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, caput, do Código Penal, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, sustenta a atipicidade material da conduta por ausência de temor efetivo das vítimas e, subsidiariamente, requer a redução da pena mediante afastamento da valoração negativa da culpabilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de ameaça; (ii) estabelecer se a ausência de apreensão e perícia dos instrumentos utilizados e a existência de conflito patrimonial entre as partes afastam a tipicidade da conduta; e (iii) determinar se a dosimetria da pena observou os critérios legais, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A palavra das vítimas possui especial relevância probatória nos crimes de ameaça, sobretudo quando os relatos são coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos dos autos. As declarações das vítimas demonstram que o réu proferiu ameaças reiteradas de morte, utilizando facão e espingarda como instrumentos de intimidação para impedir o acesso dos proprietários ao imóvel. A existência de conflito possessório ou locatício entre as partes não afasta a tipicidade do crime de ameaça quando a conduta apresenta aptidão concreta para intimidar e restringir a liberdade psicológica das vítimas. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma com a exteriorização de promessa de mal injusto e grave dotada de idoneidade intimidativa, sendo desnecessária a efetiva concretização do temor anunciado. A apreensão ou a realização de perícia nos instrumentos utilizados não constitui requisito para a configuração do delito, quando a prova oral demonstra de forma segura sua utilização como meio de intimidação. A materialidade e a autoria delitivas encontram respaldo no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial, inexistindo dúvida razoável apta a justificar a absolvição. A exasperação da pena-base mostra-se justificada pela maior intensidade do dolo evidenciada pela utilização de instrumentos com elevado potencial lesivo para potencializar a ameaça dirigida às vítimas. A pena fixada e a concessão da suspensão condicional da pena observam os princípios da proporcionalidade, legalidade e individualização da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A palavra da vítima possui especial relevância probatória para a comprovação do crime de ameaça quando harmônica e coerente com o conjunto probatório. O conflito patrimonial ou possessório entre as partes não afasta a tipicidade do crime de ameaça quando a conduta apresenta efetiva idoneidade intimidativa. O crime de ameaça é formal e se consuma com a exteriorização de promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a concretização do mal anunciado ou a comprovação de temor efetivo. A apreensão ou perícia dos instrumentos utilizados na ameaça é prescindível quando a prova oral demonstra sua utilização como meio de intimidação. A utilização de instrumentos de elevado potencial lesivo para reforçar a intimidação autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000973-96.2023.8.05.0226, da Comarca de Santaluz, Estado da Bahia, em que figuram como Apelante JOSÉ FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa técnica para, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, conservar a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, o que fazem em harmonia com o voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema.